Tribunal: TJMT
Processo: 41188-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640673-4 / 2020
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80411888420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80411888420198110001
Requerente: CENTRO DE ENSINO MARANATA
Requerido: MARCELA DE CAMPOS AMORIM
Beneficiário: CENTRO DE ENSINO MARANATA
Conta Judicial 2900112171065
Valor: R$ 6.182,49 (seis mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: MARIA EDITH COSTA GOMES
CPF/CNPJ: 36.937.498/0001-60
Data de Emissão: 10/09/2020
Titular Conta MARIA EDITH COSTA GOMES
CPF/CNPJ Titular Conta 36.937.498/0001-60
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
8687 537837 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1066074402 1/1